Tribunal: TJDFT
Processo: 0764224-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0764224-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ESTEVAO DUARTE DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ESTEVÃO DUARTE DE SOUSA JÚNIOR, contra a r. decisão ao ID 55066031, que o pronunciou pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §13, do Código Penal. Em suas razões recursais (ID. 55066035), a defesa pleiteia a desclassificação do crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, para o delito previsto no art. 129, caput, do CP, por ausência de dolo de matar. Alega que não há elementos bastantes a evidenciar ocorrência de crime doloso contra a vida. Afirma que as provas acostadas aos autos, portanto, não permitem uma ponderação definitiva acerca do fato imputado constituir um crime contra a vida. Aduz que conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 150940462) não houve perigo de vida, conforme resposta ao quesito no 4, tratando-se apenas de fraturas dos membros inferiores, e que se o réu realmente tivesse o dolo na prática do crime imputado, poderia ter ceifado a vida da vítima com o veículo. Afirma ainda que o réu em seu interrogatório enfatizou que não tinha nenhuma intenção de atropelar a vítima, tendo apenas perdido o controle do veículo, por estar à época embriagado e tratando-se de uma pista muito estreita que ainda continha bloquetes colocados pela CAESB. Ressalta que sequer fora acostado aos autos qualquer Laudo Pericial do local dos fatos, que pudesse apurar as condições da via em que o réu trafegava com seu veículo. Assim, considerando que a vítima não sofreu perigo de vida e a falta de dolo de matar na conduta do acusado, não sendo o conjunto probatório suficiente para pronunciá-lo pelo crime descrito na denúncia. Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença de modo que se desclassifique o delito de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 419 do CPP, para o delito previsto no art. 129, caput, do CP. Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau em que pede o conhecimento e desprovimento do recuso (ID. 55066037). Parecer da Procuradoria de justiça pelo conhecimento e desprovimento do RESE (ID. 55656876). É o relatório. DECIDO. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos (id.54186765): “(...) No dia 30 de outubro de 2022, entre 17h15 e 17h40, na Quadra 02 Conjunto 03, Lote 01, Estrutural/DF e em outra casa na Estrutural próxima deste local, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, praticou vias de fato, bem como ofendeu a integridade física de sua companheira, Kaisa Jaqueline de Sousa Rodrigues, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais no 38500/2022-IML (ID-144390310). Nas referidas circunstâncias, durante uma confraternização na casa de amigos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, afirmando que ela queria traí-lo. Ato contínuo, ESTEVÃO praticou vias de fato contra sua companheira, desferindo um forte tapa em seu rosto e saindo em direção ao portão. Revoltada, a vítima seguiu ESTEVÃO até a via pública e iniciaram embate corporal, ocasião em que o denunciado novamente a agrediu com violentos puxões de cabelo, a ponto de arrancar fios de seu couro cabeludo, tendo ainda arremessado o aparelho de telefonia celular da vítima ao chão, danificando-o. Após seus amigos apartarem a briga, denunciado e vítima retornaram ao lar conjugal (no endereço acima individualizado), onde iniciaram nova discussão, oportunidade em que o réu danificou objetos da residência e a vítima danificou o veículo dele. Nesse momento, fora de qualquer possível contexto defensivo, ESTEVÃO se apossou de um facão e a agrediu mais uma vez Kaisa, desferindo lhe um golpe nas costas (próximo à nuca) com a lateral do facão (“panada”), fazendo-a cair no chão. Depois de nova intervenção dos amigos do casal, o denunciado praticou tentativa de homicídio contra o padrasto da vítima, Manoel Messias de Oliveira (apurada em autos apartados) e se evadiu do local, tomando rumo ignorado. Em decorrência de parte das agressões, a vítima sofreu lesões contusas, descritas no Laudo de Lesões Corporais no 38500/2022-IML (ID-144390310): “a) equimose violácea, ocupando a hélice do pavilhão auricular esquerdo; b) duas escoriações lineares, medindo 5,0 cm e 6,0 cm, localizadas na região masseterina esquerda; c) edema traumático localizado na região occipital; d) escoriação em arrasto, medindo 7,0 x 5,0 cm, localizada na face posterior do cotovelo esquerdo; e) escoriação em placa, infracentimétrica, localizada na face anterior do joelho esquerdo; f) escoriação em placa, infracentimétrica, localizada no dorso do pé esquerdo.” As infrações penais foram praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar na forma da lei específica, nos termos do § 2o-A do art. 121 do CP, pois vítima e denunciado mantinham relação íntima de afeto e têm uma filha em comum. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ESTEVÃO DUARTE DE SOUSA JÚNIOR, como incurso nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, requerendo seja recebida a presente denúncia e, uma vez autuada, seja o(a) denunciado(a) citado(a) para apresentar sua resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias e acompanhar os demais termos da ação penal, procedendo-se de acordo com o rito previsto no CPP, inclusive com fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, sem prejuízo da própria vítima demandá-lo, com a oitiva das pessoas abaixo arroladas, até final condenação.(...)” Destaques no original Dessume-se que a sentença que pronunciou o réu trata de três condutas típicas penais (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP; art. 129, §13 do CP, na forma da Lei no 11.340/2006 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais), porque determinada a instrução conjunta dos crimes conexos. A uma, tentativa de homicídio em tese praticada pelo acusado (vítima Manoel) e cuja apuração ocorre por meio de Ação criminal onde foi proferida sentença de pronúncia contra a qual foi interposto o recurso em sentido estrito referente à ação penal de número 0745898-54.2022.8.007.0001, visando a desclassificação do crime para lesões corporais ao argumento da ausência do dolo de matar. A duas, trata do crime conexo de lesão corporal e das vias de fato praticada em tese contra Kaisa, apurada por meio da Ação Penal de número 0764224-17.2022.8.07.0016, cuja sentença que recebeu a denúncia também tratou do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica e absolveu sumariamente o réu quanto as vias de fato. Não obstante se tratar de crimes conexos e com trâmites de processos em separados (autos no 0745898-54.2022.8.007.0001 e 0764224-17.2022.8.07.0016), embora se tratasse de julgamento conjunto e com decisão única para ambos os feitos, houve interposição de recurso em sentido estrito nos dois processos judiciais. Ocorre que o recurso em sentido interposto contra a sentença de pronúncia e de recebimento da denúncia contra o mesmo réu, constante nos presentes autos, que tratam, repise-se, de lesões corporais em contexto de violência doméstica, em nada guarda relação com os termos da sentença de pronúncia recorrida, no que diz respeito ao epigrafado crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, mas tão somente repete os argumentos recursais formulados quanto à pronúncia do réu, visando a desclassificação da tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP), para lesões corporais (art. 123, caput, CP) nos autos no 0745898-54.2022.8.07.0001, defendendo especificamente a ausência de animus necandi nas conduta do réu contra a pessoa de Manoel. Em outros termos, trata-se o presente recurso em sentido estrito interposto nestes autos, portanto, de idêntica repetição dos termos da petição do recurso em sentido estrito interposto naqueles autos de número 0745898-54.2022.8.07.0001, cuja conduta em apuração resultou na pronúncia do ora recorrente pelo crime ali apurado. Desse modo, embora a interposição dos dois recursos em sentido estrito em ambos o feitos, no que se refere ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, o recurso apresenta razões integralmente dissociadas da sentença de pronúncia, ferindo, inclusive, o princípio da dialeticidade, impondo assim o não conhecimento do recurso apenas nestes autos, já que não impugnada a sentença de pronúncia especificamente quanto ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, cuja ação penal encontra-se em andamento conjunto ao crime de tentativa de homicídio com fatos conexos àqueles apurados nos presentes autos. Até porque, nos autos 0745898-54.2022.8.07.0001, o recurso em sentido estrito interposto já se encontra, inclusive, em pauta para julgamento. Sobre o assunto, confiram-se arestos deste TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Acórdão 1797443, 07216937620238070016, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Efeito devolutivo restrito. O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido, pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Acórdão 1779696, 07149637520208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA R. DECISÃO VERGASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. RECURSO ÑÃO CONHECIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. 1. Inviável ultrapassar o crivo do conhecimento quando o recurso possui argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão combatida. (...). 5. Agravo não conhecido. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória em relação à condenação dos crimes de tráfico de drogas e receptação. (Acórdão 1406444, 07379154120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não atacando o recurso em sentido estrito os fundamentos da sentença de pronúncia, repise-se, no que se refere ao crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, conclui-se pela ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, o não conhecimento do recurso com a consequente negativa de seguimento é medida que se impõe. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto nos autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora